Tribunal: TJMT
Processo: 1035387-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035387-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA KERNISKI - CPF: 927.011.751-00 (PACIENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente há mais de um ano, acusada de integrar organização criminosa (Comando Vermelho) e praticar lavagem de dinheiro, com processo concluso para sentença há aproximadamente 40 dias, após encerramento da instrução processual.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença, após o encerramento da instrução criminal e conclusão dos autos para julgamento.

III. Razões de decidir:

1.

A complexidade do feito, com 68 denunciados e imputações relacionadas a organização criminosa e lavagem de dinheiro, justifica a dilação do prazo processual.

2.

Não se verifica desídia do juízo na condução do processo, que tramita regularmente, com a última manifestação defensiva apresentada em 20/08/2025.

3.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula 52 do STJ.

4.

O lapso temporal de aproximadamente 40 dias entre a conclusão para sentença (01/09/2025) e a impetração do habeas corpus não se mostra desarrazoado diante da complexidade da causa.

5.

Permanecem hígidos os requisitos que justificaram a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente.

6.

A paciente é apontada como integrante da organização criminosa "Comando Vermelho", exercendo função no núcleo financeiro, realizando transferências bancárias para o tesoureiro da organização.

7.

As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade da agente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

1.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula 52 do STJ.

2.

A complexidade do feito, com pluralidade de réus e infrações, justifica eventual dilação do prazo processual para prolação da sentença.

3.

Não há constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, sem desídia do juízo, especialmente em casos complexos envolvendo organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, I, 648, II, do CPP; art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, §§1º, I e II, §2º, I e II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998; Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por FABIANA FÉLIX DE ARRUDA SOUZA e JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS em favor de
SIMONE APARECIDA KERNISKI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente desde agosto de 2024, respondendo a processo criminal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1º, §§1º, I e II; §2º, I e II; e §4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) “
Operação Follow The Money II
”.

Segundo a denúncia, conforme relatado na petição inicial (ID 320597860), a paciente teria realizado transferências bancárias para corréu apontado como "tesoureiro" do grupo criminoso denominado Comando Vermelho. As movimentações financeiras totalizariam R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais), distribuídas em quatro transferências realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2022.

Alegam as impetrantes que a instrução processual já foi encerrada, com a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público em 08/05/2025 e pela defesa em 01/07/2025, estando os autos conclusos para sentença desde 01/09/2025, sem qualquer deliberação judicial até o momento da impetração.

Sustentam que tal situação configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e ao art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Argumentam que o prolongado silêncio jurisdicional caracteriza evidente constrangimento ilegal, afrontando o princípio da razoável duração do processo e convertendo a prisão preventiva em verdadeira antecipação de pena.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, a determinação para que a autoridade coatora profira sentença no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID 321942368), que não vislumbrou, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, considerando que os prazos processuais no âmbito criminal não são peremptórios e devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade.

Requisitadas informações, a autoridade apontada como coatora prestou-as (ID 323122919).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID 325739385), manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de dinheiro – “Operação Follow The Money II” – Busca-se a restituição do status libertatis à paciente ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, face a propalada existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Excesso de prazo não configurado – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus (68 acusados) e infrações, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito concluso para prolação de sentença desde o dia 01/09/2025, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - A soltura da paciente neste momento processual é demasiadamente temerária, podendo colocar em risco, inclusive, eventual execução de possível condenação - Sob este prisma, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Impossibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 52 do STJ, diante da inexistência de incúria do Poder Judiciário – Ademais, recentemente, esse Egrégio Tribunal analisou o Habeas Corpus n. 1032356-77.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Paulo Henrique Bonini, também denunciado nos autos da ação penal n. 1027663- 73.2023.8.11.0015, no âmbito da Operação “Follow the Money II”. Naquele writ, sustentou-se a tese de excesso de prazo para formação da culpa, diante da ausência de sentença após o encerramento da instrução. Contudo, em julgamento realizado em 22/10/2025, essa Colenda Câmara entendeu pela inocorrência de constrangimento ilegal, destacando a complexidade do feito, que envolve 68 denunciados, e a ausência de desídia na condução processual por parte do juízo de origem. Confira-se: “(...) Razões de decidir: 1. A complexidade do feito, com 68 denunciados, justifica a dilação do prazo processual, não havendo desídia do juízo na condução do processo. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme Súmula 52 do STJ. (...)” (TJMT – N.U. 1032356- 77.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 22/10/2025) – E mais, não houve alteração superveniente na situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva em face da suplicante, razão pela qual permanecem hígidos os requisitos legais e os fundamentos que justificam a manutenção da custódia cautelar, não se revelando adequada, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que supostamente é integrante do núcleo financeiro da organização criminosa “Comando Vermelho”, realizando movimentações bancárias em benefício da ORCRIM, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – O parecer é pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
visa à concessão da ordem para determinar a soltura da paciente
SIMONE APARECIDA KERNISKI
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, os autos encontram-se conclusos para sentença desde 01/09/2025, sem qualquer deliberação judicial até o momento.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do cidadão, visando assegurar que a prestação jurisdicional seja entregue em tempo adequado, sem dilações indevidas. No entanto, a aferição da razoabilidade do prazo processual não se dá pela mera soma aritmética dos prazos legais, mas pela análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto.

No âmbito do processo penal, os prazos procedimentais não possuem natureza peremptória, devendo ser compreendidos como parâmetros orientadores da marcha processual. A eventual extrapolação desses prazos somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia do aparato judicial ou quando manifestamente excessiva e injustificada, à luz das peculiaridades da causa.

No caso em análise, observo que a paciente encontra-se presa preventivamente desde agosto de 2024, respondendo a processo criminal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no contexto de uma operação denominada "Follow The Money II", que resultou na denúncia de 68 acusados, conforme informado pela autoridade coatora.

A complexidade do feito é evidente e se manifesta não apenas pelo elevado número de réus, mas também pela natureza dos delitos imputados, que envolvem a apuração de intrincadas relações entre os membros da organização criminosa "Comando Vermelho" e complexas movimentações financeiras destinadas ao financiamento de atividades ilícitas.

Transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora:

“Cuida-se de denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face
SIMONE APARECIDA KERNISKI, como incursa nas sanções do artigo 2, § 2º da Lei nº 12.850/2013; art. 1, c/c §1º, incisos I e II; §2º, I e II e §4º da Lei nº 9.613/1998
e Outros.

A denúncia foi oferecida em 20 de junho de 2024 (Id. 159718248).

Em 1º de agosto de 2024 a denúncia foi recebida (Id. 164038943).

Realizada
audiência de instrução e julgamento
nos dias 22 de janeiro de 2025, às 09h (MT), 23 de janeiro de 2025, às 09h (MT), 24 de janeiro de 2025, às 09h (MT) e 28 de janeiro de 2025, às 13h (MT), oportunidade que foram inquiridas testemunhas e realizado interrogatório dos réus (Id. 182083906).

Encerrada a instrução, determinou-se a abertura e vista às partes para apresentação de memoriais escritos, no prazo de 20 (vinte) dias.

O Parquet apresentou alegações finais no dia 8 de maio de 2025 (Id. 193190124).

As defesas apresentaram suas
alegações finais por memoriais
, sendo a última protocolada em
20/08/2025
(Id. 205017922). O feito tramita regularmente, em estrita observância aos ditames legais, encontrando-se, na presente fase processual,
concluso para sentença
.

Assinala-se que, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva
, registrado sob o nº
1002494-50.2024.8.11.0015
, em 27 de maio de 2025 a prisão preventiva da paciente foi
reavaliada e mantida
. (Id. 195400182).

Oportuno destacar que a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente
SIMONE APARECIDA KERNISKI
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) paciente(a).

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento.” (TJMT, RT 732/667)
“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito.”
(TJMT, 2ª Câmara Criminal, DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada.

Ademais, a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, eis que estão sendo investigados pela suposta prática dos crimes de
Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

Segundo apurado, a paciente foi apontada como integrante da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Sinop/MT, exercendo a função no quadro
financeiro
, na medida em que valores referentes a ORCRIM (tráfico de drogas, taxas, pagamento de seguro/proteção, entre outros) foram transferidos para sua conta bancária, a mando de um dos líderes da ORCRIM da região (“Sapateiro”).

Consta ainda, que durante o lapso temporal investigado, SIMONE enviou da conta n.º 0000309604, Ag. 686, Caixa Econômica Federal, de sua titularidade, a quantia de
R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais)
para o tesoureiro do Comando Vermelho MARCELO MENDULA por meio de 04 (quatro) transações realizadas nos meses de setembro e outubro de 2022 (ID. 157221005 - Pág. 70).

A despeito da pessoa jurídica (CNPJ 41.981.816/00001-20), foram enviados pela conta n.º 0884341601, Ag. 1, Banco Nubank, o valor de
R$ 11.236,00 (onze mil duzentos e trinta e seis reais)
entre os meses de outubro a dezembro de 2022. Cumpre salientar que o ramo de atividades da empresa de
SIMONE
é de flores e o seu capital social é de apenas R$ 5.000,00.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. O
Comando Vermelho
, organização à qual se atribui vínculo com a representada, é conhecido por atuar em diversas regiões do Estado, impondo domínio territorial e promovendo verdadeiro poder paralelo.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, demonstrando os pressupostos e motivos autorizadores da medida, em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, permanece presente, o que afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme também pacificado:

“(...) Quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

De igual modo, não se verifica excesso no prazo da prisão, considerando a complexidade dos fatos, o número elevado de réus e a gravidade dos crimes imputados. O STJ reforça que:

“A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4 . Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Ademais, “Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E V E § 2.º -A, INCISO I DO CP [EM CONCURSO FORMAL, POR OITO VEZES] C/C ART. 244-B DO ECA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, EM RAZÃO DO EXECESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – EQUÍCOVOS ADMINISTRATIVOS SANADOS COM PRESTEZA PELA AUTORIDADE COATORA – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL COM A COMPLEXIDADE DO FEITO - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Malgrado a autoridade coatora tenha reconhecido a existência de equívoco na tramitação do processo, é certo que envidou esforços para suprir o transcurso temporal, com êxito, pois a instrução criminal se encerrou aproximadamente 01 ano após a prisão preventiva do paciente, tempo compatível com a complexidade vista nos autos. 2.
A teor da Súmula 52 do STJ, o aventado constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo encontra-se superado em razão do encerramento da instrução criminal
. Ordem denegada. (N.U 1008951-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)” (Destaquei)

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, entendo plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente.

...”
(Id. 323122919)

Conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo impetrado, a marcha processual tem seguido seu curso regular, sem paralisações injustificadas. A denúncia foi oferecida em 20/06/2024 e recebida em 01/08/2024. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em janeiro de 2025, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus. O Ministério Público apresentou alegações finais em 08/05/2025 e as defesas apresentaram suas manifestações, sendo a última protocolada em 20/08/2025.

Os autos foram conclusos para sentença em 01/09/2025, estando nessa situação há aproximadamente 40 dias quando da impetração do presente writ. Esse lapso temporal, considerando a complexidade da causa, com múltiplos réus e imputações relacionadas a organização criminosa e lavagem de dinheiro, não se mostra desarrazoado a ponto de configurar constrangimento ilegal.

É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 52, de que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Tal orientação jurisprudencial parte da premissa de que, concluída a fase instrutória, não mais subsiste o risco de indefinida procrastinação do feito, estando o processo em vias de julgamento.

A aplicação da referida súmula somente pode ser afastada em situações excepcionais, quando demonstrada inequívoca desídia judicial após o encerramento da instrução, o que não se verifica no presente caso. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade coatora evidenciam que o processo tem tramitado regularmente, dentro dos parâmetros de razoabilidade exigíveis para um feito dessa magnitude.

Segue julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DOMICILIAR. TEMAS NÃO ANALISADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. DEMORA ATRIBUIDA À DEFESA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. SÚMULAS 64 E 52 DO STJ.

1. A legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido. Não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça proceder ao mencionado exame no presente writ. De fato, caberia à defesa se insurgir contra o acórdão que efetivamente analisou os temas.

2. A alegação de cerceamento de defesa por violação à Súmula vinculante n. 14/STF encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos.

3. A apontada falta de acesso aos dados da investigação não se deu em decorrência de qualquer desídia ou obstáculo do Juízo, mas, ao revés, de aparente limitação técnica por parte da defesa do paciente na ação penal de origem.

4. Ademais, consta informações no sentido de foi juntado aos autos laudo da polícia civil informando que (1) as mídias são acessíveis por qualquer pessoa devidamente autorizada e que detenham um conhecimento razoável na operação de um software e (2) que a sessão técnica regional de criminalística de Unaí (STRC) conta com a ferramente Cellebrite UFED 4PC, sendo que o código hash, o link da pasta e a senha encontram se no corpo do laudo, com as informações básicas para seu acesso (ID 10427577668).

5. A aferição da duração razoável do processo não se realiza de forma puramente matemática.

Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso, trata-se de processo complexo em que se apura a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com pluralidade de réus (onze) e testemunhas.

7. Vários dos réus deixaram de apresentar resposta à acusação no prazo legal, atraindo a incidência da Súmula n. 64/STJ. E, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está designada audiência para o dia 20/8/2025. Incidência da Súmula n. 52/STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 214.602/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)”

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que permanecem hígidos os requisitos que justificaram a decretação da medida cautelar. A paciente é apontada como integrante da organização criminosa "Comando Vermelho", exercendo função no núcleo financeiro, tendo realizado transferências bancárias para o tesoureiro da organização no montante de R$ 9.570,00 (nove mil quinhentos e setenta reais).

Além disso, por meio de pessoa jurídica com capital social de apenas R$ 5.000,00 e atuante no ramo de flores, teria enviado o valor de R$ 11.236,00 (onze mil duzentos e trinta e seis reais) para contas vinculadas à organização criminosa, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva, conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade da agente, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar para resguardar o meio social da atuação de integrantes de facções criminosas.

Importante destacar que a prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida em 27/05/2025, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que reforça a contemporaneidade e a necessidade da medida constritiva.

Não se pode olvidar que o Comando Vermelho, organização à qual se atribui vínculo com a paciente, é conhecido por atuar em diversas regiões do Estado, impondo domínio territorial e promovendo verdadeiro poder paralelo, o que aumenta a periculosidade social da conduta imputada e justifica maior rigor na análise dos requisitos para eventual concessão de liberdade.

O princípio da presunção de inocência, embora de inegável relevância constitucional, não impede a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, como ocorre no caso em análise. A segregação cautelar, nesse contexto, não configura antecipação de pena, mas medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Quanto ao argumento de que as penas cominadas aos crimes imputados à paciente admitiriam o início de cumprimento em regime menos gravoso, cabe ressaltar que não se pode confundir prisões cautelares com prisão decorrente de condenação. Os institutos possuem natureza e finalidades distintas, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva.

A prisão preventiva, como medida cautelar, visa a resguardar valores relevantes para o processo e para a sociedade, independentemente do regime de cumprimento de pena que eventualmente venha a ser fixado em caso de condenação. Sua manutenção se justifica enquanto presentes os requisitos legais, como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, considerando que os crimes imputados à paciente (organização criminosa e lavagem de dinheiro) possuem penas máximas elevadas, não se pode afirmar, com segurança, que eventual condenação resultaria necessariamente em regime inicial semiaberto ou aberto, como sustentado pelas impetrantes.

No que tange ao pedido subsidiário de determinação para que a autoridade coatora profira sentença no prazo máximo de 05 (cinco) dias, entendo que tal providência não se mostra necessária ou adequada no presente caso. Como já exposto, não se verifica desídia judicial na condução do processo, estando o feito em regular tramitação, considerada sua complexidade.

A fixação de prazo exíguo para prolação de sentença em processo de tamanha complexidade poderia comprometer a qualidade da prestação jurisdicional, em prejuízo não apenas da sociedade, mas também da própria paciente, que tem direito a uma decisão fundamentada e cuidadosamente elaborada.

O Poder Judiciário deve zelar pela celeridade processual, mas sem comprometer a segurança jurídica e a qualidade das decisões. No caso em análise, o lapso temporal decorrido desde a conclusão dos autos para sentença não se mostra excessivo a ponto de justificar a intervenção deste Tribunal mediante a fixação de prazo peremptório para julgamento.

Ressalte-se que o juízo impetrado tem plena ciência da situação de prisão preventiva da paciente e dos demais corréus, tendo inclusive reavaliado a necessidade da medida cautelar em maio de 2025, o que demonstra sua atenção ao caso e afasta a alegação de desídia ou negligência.

Por fim, cabe destacar que a complexidade do feito, com 68 denunciados e imputações relacionadas a organização criminosa e lavagem de dinheiro, justifica eventual dilação do prazo processual para prolação da sentença, não configurando constrangimento ilegal a demora que se mostra compatível com a natureza e as peculiaridades da causa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de SIMONE APARECIDA KERNISKI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025